Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702443-68.2020.8.07.0014 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ALTAMIRO MOREIRA DOS SANTOS, IGUARACIARA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR